Tribunal: TJMT
Processo: 1003144-46.2023.8.11.0011
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003144-46.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), UANDERSON VASCONCELOS DOS SANTOS - CPF: 029.379.931-84 (APELADO), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), FABIO DA COSTA LEITE - CPF: 905.253.451-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDETE DE SOUZA DE MELO - CPF: 023.468.901-38 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDER ARTIAGO OLIVEIRA - CPF: 023.347.231-26 (TERCEIRO INTERESSADO), WANESSA DE SOUZA NASCIMENTO - CPF: 045.029.311-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO COMPLETA – CRIME DE AMEAÇA – PROVAS INSUFICIENTES – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
"IN DUBIO PRO REO"
– SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

O Ministério Público busca a reforma da sentença, para condenar o réu, argumentando que ele descumpriu medida protetiva ao entrar em contato com a genitora da vítima e proferir ameaças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões discutidas são: (i) se houve descumprimento doloso das medidas protetivas, à luz de possível erro na intimação do agravamento das restrições; e (ii) se a prova dos autos comprova a prática de crime de ameaça contra a vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No que se refere ao descumprimento das medidas protetivas, o apelado não foi devidamente intimado das novas condições, e a conduta de entrar em contato com a genitora da vítima, conforme sua defesa, visava resolver questões práticas relacionadas à residência, sem intenção de descumprir a ordem judicial. Assim, não houve dolo.
4. Quanto ao crime de ameaça, as declarações da testemunha (genitora da vítima) e da própria vítima são contraditórias e insuficientes para comprovar que o apelado proferiu ameaças capazes de configurar o crime previsto no art. 147 do CP. Aplica-se, portanto, o princípio "
in dubio pro reo
", diante da ausência de prova robusta.

IV. Dispositivo e Tese

5. Sentença absolutória mantida.

Tese de Julgamento
:

"1. A ausência de intimação completa quanto ao agravamento das medidas protetivas impede o reconhecimento de descumprimento doloso da ordem judicial.
2. A insuficiência de provas quanto à prática de ameaça justifica a absolvição com base no princípio
'in dubio pro reo'
."

Dispositivos Relevantes Citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CP, art. 147; CPP, art. 383.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público,
contra sentença
sob Id. 206122466, em que foi absolvido
Uanderson Vasconcelos dos Santos,
dos crimes de
Descumprimento de Medida Protetiva e Ameaça, no contexto da violência doméstica
(art. 24-A da Lei n. 11.340/06 e art. 147 do Código Penal).

Inconformado, o
Parquet
apresentou razões recursais (ID 206122468), asseverando haver provas suficientes para a condenação do apelado nos termos da denúncia.

As contrarrazões da defesa são pelo
desprovimento
do Apelo (Id. 206122472).

E
m parecer a PGJ opina pelo
desprovimento
do recurso, conforme se verifica do sumário respectivo que segue (Id. 211374698):

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU ABSOLVIDO PELA PRÁTICA DOS CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 24-A DA LEI No 11.340/2006 E ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL - APELO MINISTERIAL: PRETENDIDA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE - LASTRO PROBATÓRIO INSUFICIENTE A DEMONSTRAR A MATERIALIDADE DELITIVA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE - DESPROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que no dia 06.09.2023, por volta das 17h20min, em residência particular situada na Rua Madalena Mariana Marques, no 72, Mirassol D ́Oeste/MT,
Uanderson Vasconcelos dos Santos,
descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima
W. S. N.,
sua ex-companheira, nos autos no 1002829-18.2023.8.11.0011. (FATO 1)

Ainda, nas mesmas condições de tempo e local,
Uanderson Vasconcelos dos Santos,
prevalecendo-se das relações domésticas e familiares, ameaçou com palavras de causar-lhe mal injusto e grave a vítima
W. S. N.
(FATO 2)

Por esses fatos ele foi denunciado como incurso na sanção dos art. 24-A da Lei Federal n.o 11.340/07 e art. 147 do Código Penal e, após o fim da instrução processual, o juízo oficiante entendeu por bem
absolvê-lo
das imputações que lhes foram feitas, ante a ausência de provas.

Irresignado, o i. representante do Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação Criminal, visando a reforma da sentença, para ver o apelado condenado, nos termos da inicial acusatória. Assim, passo a sua análise.

1.

DO PEDIDO CONDENATÓRIO

Segundo o i. representante do Ministério Público, as provas produzidas nos autos são suficientes para
comprovar que o apelado descumpriu ordem judicial
anteriormente emanada, consistente nas medidas protetivas deferidas em favor de sua ex-companheira, ao entrar em contato com a genitora da vítima e proferir ameaças, as quais teriam incutido temor suficiente para
caracterizar o crime previsto no art. 147 do Código Penal.

Contudo, da análise dos autos, constato que a
sentença de absolvição deve ser mantida
, uma vez que as provas colhidas não demonstram, de
forma inequívoca
, a prática delitiva.

Primeiramente, no que se refere
ao crime de descumprimento de medida protetiva
, conforme se verifica nos
autos de no 1002829-18.2023.8.11.0011
, a vítima solicitou o deferimento de medidas de urgência, as quais foram concedidas em plantão judiciário na data de
22.08.2023
, fixando as seguintes medidas de proteção
:

1. Proibição de aproximação da ofendida, no limite mínimo de 200 (duzentos) metros.

2. Proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação;

3. Proibição de frequentar a residência localizada na Rua 28 de outubro, n. 3663, Centro, Mirassol D’oeste/MT;

Dessas medidas, constato que o apelado foi regularmente intimado no mesmo dia, conforme certidão do Sr. Oficial de Justiça. Contudo, em data de 29.08.2023, houve o
agravamento das medidas
, ocasião em que o juízo, entendendo por bem
complementar as medidas já deferidas
, fixou as seguintes providências:

I) proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas do fato no limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância;

II) proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas ou por qualquer meio de comunicação;

III) proibição de frequentar a residência da vítima, do local de trabalho da vítima, bem como a residência de familiares e amigos da vítima, com a finalidade de preservar a integridade física e psicológica da ofendida;

IV) a prestação de alimentos provisórios de 30% do salário mínimo mensal, a ser depositado na conta bancária da vítima em prol do menor Otávio Nascimento Vasconcelos, com vencimento no dia 10 (dez) de cada mês.

CIRCULO DE CONSTRUÇÃO DA PAZ

V) comparecimento e/ou participação nos projetos de recuperação e reeducação, restauradores do diálogo, bem como acompanhamento psicossocial do requerido, por meio de atendimento individual e/ou em grupo de apoio, na data de
19/10/2023, às 14h00min
;

Ocorre que, dessa nova decisão, o apelado foi cientificado apenas para participar do
"Círculo da Construção da Paz"
, conforme consta no mandado de intimação e na certidão do Sr. Oficial de Justiça,
não tendo sido informado das demais medidas fixadas pelo juízo
, como o
impedimento
de contato com os familiares da vítima.

Conforme consta na denúncia:
“Apesar de devidamente intimado do deferimento das medidas, precisamente, em data e hora inicialmente mencionados, UANDERSON entrou em contato com a genitora da vítima, por diversas vezes via ligações telefônicas.”

O fato foi confirmado pelo apelado em audiência de instrução e julgamento, quando afirmou que entrou em contato com a ex-sogra apenas para tratar de questões relativas à casa em que
W. S. N.
estava residindo, a qual pertencia ao seu trabalho, e que seus patrões estavam solicitando de volta, em razão da separação.

Vale destacar que a vítima,
W. S. N.
, em seu depoimento judicial, afirmou que o descumprimento das medidas protetivas ocorreu devido às
ligações do apelado à sua genitora.

Dessa forma,
não há como se considerar que o apelado descumpriu a medida protetiva
, pois ele
não tinha conhecimento
do agravamento da ordem judicial, uma vez que
houve um erro
na segunda intimação, que não incluiu todas as medidas fixadas na segunda decisão proferida pelo juízo. Assim, não há
dolo em sua conduta.

Observa-se que o apelado agiu para cumprir a ordem judicial da qual tinha ciência,
evitando manter contato
com sua ex-companheira e, em vez disso, contatando a ex-sogra, o que, segundo a primeira decisão, era permitido, a fim de resolver questões relacionadas à casa em que o ex-casal residia.

Portanto, é imperioso manter a
absolvição do apelado neste ponto
, diante da
ausência de dolo em sua conduta
, pois ele acreditava estar autorizado a conversar com a ex-sogra, uma vez que não houve a necessária intimação para cientificá-lo do contrário.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA - RECURSO DA DEFESA - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU - ATIPICIDADE - ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. - A ausência de comprovação da intimação pessoal do acusado quanto às medidas protetivas deferidas que acarreta dúvida quanto ao dolo de sua conduta, impõe a sua absolvição. (TJ-MG - APR: 10499190010219001 Perdões, Relator: Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), Data de Julgamento: 01/02/2023, Câmaras Especializadas Crimina / 9a Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 01/02/2023)

Quanto ao crime de ameaça, conforme consta nos autos, este teria ocorrido durante uma ligação do apelado à Sra
.
Claudete de Souza Melo
, genitora da vítima. No entanto, após a instrução processual,
não restou evidenciada a prática delitiva.

Isso porque, ao ser questionada pelo i. representante do Ministério Público, em depoimento judicial, sobre se o apelado teria dito
: "que sua filha havia estragado a vida dele e que iria se matar e matar ela"
, a testemunha afirmou que essa conversa
não existiu
e que interpretou erroneamente a ligação. Esclareceu que o apelado apenas disse que
sua filha estava lhe prejudicando muito e que, se fosse preso, poderia ser morto.

A vítima,
W. S. N.
,
também
negou que o apelado tenha realizado qualquer ligação proferindo ameaças contra ela.

Interrogado, o apelado negou a autoria delitiva, afirmando que ligou para a genitora da vítima para pedir que ela solicitasse à filha que deixasse a casa, pois seus patrões estavam pedindo a devolução do imóvel. Acrescentou que mencionou à ex-sogra que, caso fosse preso, poderia ser morto na prisão.

Diante disso, a alegada ameaça não foi confirmada pelas provas colhidas nos autos, uma vez que, em audiência, a Sra.
Claudete de Souza
, mãe da vítima,
negou que o apelado tenha proferido ameaças diretas contra a vítima
. Ela apenas mencionou que ele expressou temor por sua própria segurança caso fosse preso,
sem intenção de causar um mal injusto e grave à vítima
. Além disso, a própria vítima negou que o apelado tenha proferido ameaças contra ela.

Diante dessas declarações, o depoimento da mãe da vítima é inconsistente com a versão da acusação, e
não há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de ameaça
. Nesse contexto, a aplicação do princípio
in dubio pro reo
é adequada, pois não se pode condenar alguém com base em depoimentos contraditórios e sem materialidade delitiva.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA - AMEAÇA - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA OCORRÊNCIA DE PROMESSA DE MAL INJUSTO - IN DUBIO PRO REO. Diante da insuficiência de provas de que o agente ameaçou a vítima de causar-lhe mal injusto e grave, a absolvição do acusado é medida que se impõe.

(TJ-MG - APR: 10460190012696001 Ouro Fino, Relator: Henrique Abi-Ackel Torres, Data de Julgamento: 10/02/2022, Câmaras Criminais / 8a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/02/2022

Assim, a sentença absolutória deve ser preservada.

2.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em
conformidade
com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público Estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024